Tribunal: TJES
Processo: 0006691-77.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006691-77.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHIRLEY MENELLI RIBEIRO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. VALORES PAGOS EM DATA ANTERIOR À MODULAÇÃO DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO PELA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME CÓDIGO CIVIL E LEI N. 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória ajuizada por Manoel Schirley Menelli Ribeiro em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., objetivando o reconhecimento da inexistência de débito decorrente dos TOIs n. 3404550 e 3404551, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente nas faturas de maio de 2019 e indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Ambas as partes interpuseram recursos: a concessionária visando a reforma da sentença favorável ao consumidor e a parte autora visando a ampliação da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de inspeção técnica realizado pela concessionária observou os requisitos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à presença do consumidor e notificação para perícia; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos com base em encargos decorrentes dos TOIs, e qual deve ser sua forma (simples ou dobrada), à luz da modulação dos efeitos da tese firmada no EAREsp nº 676.608/RS; (iii) verificar se houve dano moral passível de indenização e se o valor arbitrado a esse título deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inspeção técnica no medidor de energia foi realizada sem a presença do consumidor, contrariando o art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, conforme demonstrado pelo TOI anexado aos autos.

4. A análise do equipamento em laboratório da própria concessionária ocorreu sem prévia ciência do consumidor e em data distinta da constante do TOI, impossibilitando o exercício do direito à perícia independente previsto no normativo citado.

5. O entendimento consolidado na 1ª Câmara Cível estabelece que o TOI unilateral não é suficiente para comprovar a existência de irregularidade no consumo de energia elétrica, sendo necessária a observância estrita dos procedimentos regulatórios.

6. Restou comprovado que a consumidor efetuou pagamentos relativos a encargos moratórios oriundos de faturas indevidamente cobradas com base nos TOIs declarados ilegítimos, o que caracteriza pagamento indevido.

7. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ocorrer na forma simples, por se tratar de relação com concessionária de serviço público e por terem os pagamentos ocorrido em data anterior à modulação fixada pelo STJ no EAREsp n. 676.608/RS (DJe 30.03.2021).

8. O valor de R$ 369,17, referente aos pagamentos indevidos, deve ser restituído de forma simples, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação, conforme art. 406 do CC c/c art. 389, parágrafo único.

9. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral
in re ipsa
, não sendo exigida prova de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência do TJES.

10. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e em conformidade com precedentes da Corte, considerando a natureza do serviço e as circunstâncias do caso.

11. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem incidir pela taxa SELIC, conforme previsão do Código Civil e da Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

12. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 invalida o TOI emitido pela concessionária, não sendo possível presumir irregularidade no consumo de energia.

2. O pagamento de encargos decorrentes de cobrança indevida baseada em TOI inválido caracteriza hipótese de restituição do indébito, devida de forma simples quando anterior à modulação fixada no EAREsp nº 676.608/RS.

3. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial gera dano moral presumido.

4. Os juros de mora devem incidir conforme a taxa SELIC, aplicável tanto aos danos materiais quanto morais, nos termos da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0005940-02.2020.8.08.0048, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 011180071687, rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Concessionária e DAR PROVIMENTO ao recurso da consumidora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006691-77.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHIRLEY MENELLI RIBEIRO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: ARLEIDE SANTOS SOUSA - ES28647-A
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., SCHIRLEY MENELLI RIBEIRO
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
Advogado do(a) APELADO: ARLEIDE SANTOS SOUSA - ES28647-A

VOTO

Na origem,
foi ajuizada ação anulatória por Manoel
Schirley Menelli Ribeiro
contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., visando à declaração de inexistência de débito decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOIs n. 3404550 e 3404551) emitido pela concessionária, bem como à reparação por danos morais, sob a alegação de irregularidades no procedimento de inspeção do medidor de energia,
diante da
ausência de comprovação da irregularidade imputada, bem como a ilicitude das penalidades e encargos financeiros decorrentes da inadimplência das faturas contestadas. Requereu, ainda, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente nas faturas de maio de 2019, invocando o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Sobre o tema,
as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução A
NEEL
n. 1.000/2021.

O primeiro se refere ao fato de a inspeção ter ocorrido sem a presença da consumidora, conforme se vê do TOI acostado pela própria concessionária de serviço público em sua peça de defesa, (fl. 123/127).

Além disso, a análise técnica do medidor em laboratório da concessionária ocorreu sem que tenha sido dada ciência ao interessado na forma que dispõe o inciso IV do art. 592 da Resolução nº 1.000/2021 e em data diversa do que originalmente constou do TOI.

A Resolução nº 1.000/2021 permite que o consumidor manifeste interesse em realização de perícia técnica por profissionais não integrantes dos quadros da concessionária, por terceiros, entretanto, não lhe foi assegurado esse direito.

Portanto, reputo acertada a sentença que concluiu que, diante da irregularidade do procedimento de inspeção técnica e apuração dos valores, faz jus o autor ao reconhecimento da insubsistência da cobrança.

Oportuno reafirmar o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, no sentido de que
o TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
(Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Nesse sentido, consoante se depreende dos autos, a consumidora demonstrou documentalmente que efetuou o pagamento das referidas faturas, cujos valores incluíam encargos moratórios e penalidades decorrentes da inadimplência.

Tais encargos foram gerados exclusivamente pela recusa da consumidora em pagar os débitos oriundos dos TOIs, os quais são declarados ilegítimos. Assim, ainda que não tenha havido o adimplemento integral do suposto débito principal, é inequívoco que a autora arcou com valores adicionais impostos em razão da suposta mora, o que caracteriza, em essência, pagamento indevido.

Desta forma, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Nesse mesmo sentido, quanto à modalidade de devolução, a Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
[...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, até a competência de 03/2021; e na forma dobrada a partir da data de publicação do paradigma.

Portanto, tendo sido comprovado o pagamento indevido de R$ 172,42 e R$ 196,75, totalizando R$ 369,17, por multas aplicadas indevidamente nas faturas de energia de
maio de 2019
, impõe-se o reconhecimento do direito à restituição na forma simples, acrescida de correção monetária (IPCA) desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação tão somente pela SELIC.

Dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
, enquanto que o seu § 1º prevê que a
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Por seu turno, o art. 389, parágrafo único, do CPC prevê que
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Quanto ao dano moral, sabe-se que
“[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(TJES, Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/12/2019, Diário: 19/12/2019).

Outrossim, em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) revela-se até
razoável e proporcional
aos precedentes desta
C
orte, considerando sobretudo a particularidade de ter havido a suspensão do fornecimento do serviço essencial. Não merecendo, pois, minoração a quantia fixada.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública sentença quanto aos índices de atualização referente ao dano
moral
, faço pequeno ajuste ao
decisum,
para que conste que os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem ser calculados pela taxa Selic, nos termos do Código Civil e da Lei nº 14.905/2024.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Concessionária e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da consumidora
.

Majoro
os honorários para
20
% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Consectários legais alterados de ofício, sendo que o valor dos danos
materiais
serem
corrigidos monetariamente
pelo IPCA desde o desembolso e
juros de mora
desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice (evitar
bis in idem
), observadas, assim, as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

E quanto aos índices de atualização referente ao dano
moral
,
os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, nos termos do Código Civil e da Lei n. 14.905/2024.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.